Tribunal: TJDFT
Processo: 0756252-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0756252-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LEONARDO RAMOS RIBEIRO DESPACHO Aguarde-se, em secretaria, o julgamento da reclamação interposta. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora